Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751677-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAUSA IMPETRANTE: CRISTIANE VERISSIMO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO A advogada Cristiane Veríssimo de Souza impetra habeas corpus em favor de DJSBS contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que recebeu denúncia por infração ao artigo 171, § 3o, mais o artigo 288, do Código Penal. Sustenta a falta de justa causa para a ação penal, porque não foi individualizada a contribuição do paciente na execução dos supostos crimes, omitindo-se em reconhecer que, em 18/04/2011, três anos antes dos fatos incriminados, ele vendera a sua permissão de transporte público rural para Ronaldo Alves da Cunha e dali em diante se dedicou apenas a atuar como advogado de algumas pessoas físicas e jurídicas ligadas ao serviço de transporte público, o que não o torna criminoso. Sustenta que a investigação foi arbitrária e abusiva, inclusive a apreensão de documentos sem qualquer relação com os fatos e que foram expostos nos autos com flagrante ofensa ao sigilo profissional de advogado-cliente. Também ilegal foi o arresto dos ativos existentes em suas contas bancárias e a declaração de indisponibilidade de todos os seus bens, como uma espécie de antecipação de pena. Assim, o paciente está sofrendo graves restrições por estar sendo processado criminalmente sem justo motivo, razão pela qual pede, liminarmente, o sobrestamento do Processo no 0733772-40.2020.8.07.0001 e da cautelar inominada no 733782-84.2020.8.07.0001, com o desentranhamento de todos os documentos de sua atividade advocatícia apreendidos e expostos ilegalmente, o desbloqueio dos valores sequestrados e a liberação dos bens declarados indisponíveis. No mérito, pede a confirmação da liminar e o trancamento da ação penal, ou que se lhe conceda habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Por fim, pede a decretação do segredo de justiça, postulando ser intimada para que possa proceder à sustentação oral. O paciente é advogado com quarenta e seis anos de idade e foi acusado de infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o 288, do Código Penal. A denúncia foi recebida contra oito réus no dia 09/11/2020, narrando que entre janeiro de 2014 e março de 2018, em Brasília, o paciente integrou organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento da DFTrans – Transporte Urbano do Distrito Federal, autarquia incumbida de controlar e fiscalizar o sistema de transporte público. O grupo criminoso se compunha de oito membros, que obtinham lucros mediante a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática do DFTrans, agindo da seguinte forma: simulavam milhares de viagens no sistema eletrônico de controle do transporte coletivo rural, procedendo ao descarregamento sequenciado dos créditos de vales-transportes negociados ilicitamente com terceiros por meio da TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA, com isso obtendo vantagem ilícita de sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos, em prejuízo do Distrito Federal, induzindo e mantendo em erro os representantes do DFtrans. A profusão de argumentos e de páginas escritas ou juntadas com a inicial – quase cinco mil páginas – demonstra que se trata de uma questão de grande complexidade, dificultando sobremaneira a perfeita compreensão dos fatos e a sua subsunção às normas do ordenamento jurídico. Assim, num juízo de cognição sumária, não se pode vislumbrar de pronto a existência de motivo para suspender a ação penal e a cautelar antecipatória, nem o completo desbloqueio dos ativos sequestrados e a liberação dos bens declarados indisponíveis. Também é prematuro ordenar o desentranhamento de documentos. Ademais, a Impetrante cadastrou os autos do habeas corpus no PJe sob o signo do segredo de justiça, afastando o interesse processual nesse ponto do pedido. A análise da causa exige prudência e é imprescindível a oitiva do Juiz e do Ministério Público para que a Turma possa decidir. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator